Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MOVÉL. CONTRATO RENOVAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. REGULAR. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$352,44 a título de restituição de indébito, bem como ao pagamento de R$1.000,00 a título de dano moral. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de ato ilícito e defende que a cobrança de multa foi regular em razão da quebra de contrato. Pugna pela improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
IV. Depreende-se dos autos que o autor alterou o seu contrato de serviços de telefonia em 13.09.2022 para plano Claro Pós + 200GB Combo e consta o prazo de fidelização de 365 dias e multa por alteração de R$240,00, conforme documento de ID 58198113 - pág. 1 e 2. Em 31.05.2023 realizou nova alteração contratual e declarou que estava na vigência da fidelização da contratação anterior e se fidelizou por mais 12 meses (58198113 – pág. 3). Assim, restou comprovada que a nova alteração foi realizada dentro do prazo de fidelidade do contrato firmado em 13.09.2022. A multa rescisória se mostra devida, devendo ser julgado improcedente o pedido de restituição do valor pago a este título.
V. No tocante a suspensão dos serviços de telefonia pelo período de 7 dias, nota-se pelo relato do próprio autor que após o pagamento da multa de R$88,11 os serviços foram regularizados pela empresa de telefonia (ID 58197885 – pág. 2). Assim, resta clara que a suspensão dos serviços se deu exclusivamente em razão da falta de pagamento de pendencias financeiras. Com efeito, a conduta da telefonia se restringiu ao exercício regular do seu direito, de modo que inexiste ato ilícito. Portanto, deve ser julgado improcedente o pedido de danos morais.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.